Tribunal: CARF
Processo: 15586.001130/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001130/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.519 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
SMS CORRETORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/07/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO
DOS
SEGURADOS.
DESCONTO
PELA
EMPRESA.
PENALIDADE.
Constitui infração punível com multa deixar a empresa de efetuar os descontos
das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço. Independentemente do
número de infrações verificadas no período de autuação fiscal, o valor da
penalidade é único e indivisível.
INAPLICABILIDADE DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Somente no caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, aplica-se a retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento
parcial.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001130/2008-69
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001130/2008-69

Relatório
Reproduzo excertos do bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de autuação lavrada, em 28/11/2007, por infração ao disposto no artigo 30,
inciso I, alínea "a" da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 216, inciso I, alínea "a", do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
DA AUTUAÇÃO
2. No Relatório Fiscal da Infração (fls. 11), o Auditor-Fiscal relata que através do
exame procedido na documentação apresentada, constatou que o contribuinte deixou de
efetuar os descontos das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados sobre as
remunerações de seus empregados e contribuintes individuais que lhes prestaram
serviços, no período de janeiro a dezembro de 2004, a saber:
2.1.a empresa concedeu a seus empregados, no período referenciado, o benefício de
Alimentação, através do pagamento de vale refeição e/ou cartão alimentação -parcela
"in natura"- sem que o mesmo comprovasse sua adesão ao Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT, relativo ao período em questão;
2.2.o contribuinte apresentou o comprovante de Inscrição de Pessoa Jurídica
Beneficiária, junto ao PAT, constando como data de inscrição: 21/07/2008. Assim
sendo, os pagamentos realizados, a título de alimentação, em desacordo com o PAT, nos
termos da Lei n° 6.321/76, integram o salário de contribuição previdenciária;
2.3.os pagamentos pelos serviços profissionais prestados pelo Contador Jaques Corrêa
de Almeida, cuja prestação dos serviços foi comprovada pela DIPJ - Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica e DIRF/2004, entregues à época,
bem como, Termo de Abertura do Livro Diário n° 02, relativo ao exercício de 2004,
onde consta o contador como responsável pelas informações c escrituração contábil;
2.4.os pró-labores aos sócios gerentes conforme previsto no Contrato Social da
empresa, capítulo VI - art. 11o: "Os sócios gerente ficarão isentos de prestar caução e
receberão um "Pro-Labore" mensal a ser determinado pelos quotistas. Tal
remuneração será lançada na conta "Despesas Gerais" da sociedade, observadas as
disposições legais vigentes ".
3. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 12), o Auditor-Fiscal relata, em
síntese, o seguinte:
a) a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória deste relatório está
prevista na Lei n° 8.212/91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social -RPS,
aprovado pelo decreto n° 3.048/99 - art. 283, inc. I, alínea "g", e art 373.
b) o valor fora atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março
de 2008, publicada no DOU de 12/03/2008, para R$ 1.254,89.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Impugnante fora notificada através de Aviso de Recebimento - AR, às fls. 21, em
01/08/2008; apresentou defesa, às fls. 22/39, juntando documentos, às fls. 40/137. A
defesa se manifesta nos seguintes termos:
4.1.a Impugnante rebate que o Fiscal lavrou o presente Auto de Infração aplicando
multa contra a Fiscalizada em virtude de a SMS CORRETORA, supostamente, ter
deixado de recolher diversas contribuições previdenciárias incidentes sobre a
alimentação dos funcionários e sobre as remunerações devidas aos contribuintes
individuais, por serviços prestados à empresa, como sócios gerentes e contador;
4.2. o Fisco considerou a existência de grupo econômico entre as SMS CORRETORA e
a SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA, considerando-as solidariamente responsáveis pelos
créditos tributários apurados;
4.3.a Fiscalizada está incluída no PAT desde o ano de 2004; os serviços prestados pelo
Contador foram pagos à sua empresa, a Tecni Contábil Ltda. e contabilizados pela SMS
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001130/2008-69

Assistência Médica Ltda, o que explica o fato de não existirem tais registros na
contabilidade da SMS Corretora; além disso, não houve retirada de pro labore na
empresa fiscalizada, o que explica o fato de não existirem tais valores na contabilidade
da fiscalizada;
4.4-os documentos que estão sendo juntados para provar as alegações da Impugnante
estavam todos à disposição da fiscalização, motivo pelo qual não se sabe ao certo o real
motivo desta autuação;
4.5.é comum duas ou mais empresas do mesmo grupo econômico dividirem custos,
inclusive aqueles com contratação de mão-de-obra especializada, como contadores,
advogados, etc. visando a diminuir gastos do grupo como um todo e centralizar o
pagamento de despesas em apenas uma das empresas;
4.6. com efeito, é compreensível que os gastos tidos com despesas administrativas como
água, luz, telefone, foram todos pagos também pela própria SMS ASSISTÊNCIA
MÉDICA;
4.7. a partir dos documentos contábeis fornecidos pela Impugnante, não foi possível à
autoridade fiscal constatar se houve pagamento de honorários ao Sr. Jaques Corrêa
(contador) pelos serviços prestados em 2004, e tão pouco das contribuições
previdenciárias incidentes sobre seus honorários;
4.8. o Sr. Jaques Corrêa é um dos sócios que compõe a empresa Tecni Contábil
Contabilidade, Auditoria e Assessoria S/C Ltda., responsável pela contabilidade do
Grupo Econômico e c por isso que não há registro contábil acerca do pagamento dos
honorários na contabilidade da fiscalizada;
4.9. os valores devidos pela prestação de serviços contábeis cm 2004 foram
contabilizados e pagos pela SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA à Tecni Contábil
Contabilidade Auditoria Assessoria, portanto pessoa jurídica, como se pode constatar
pelas notas fiscais de serviço anexas;
4.10. quanto ao pró-labore, não existe obrigatoriedade legal de retirada pelos sócios
gerentes, no entanto, caso haja retirada, empresa ficará obrigada a recolher as devidas
contribuições previdenciárias sobre esta remuneração, enfim o recebimento de
remuneração na qualidade de sócio gerente é condição determinante para sua
qualificação como segurado obrigatório;
4.11. ao que pese a previsão de retirada de pró-labore no Contrato Social da
Impugnante, a efetiva retirada é facultativa, em nenhum momento do ano de 2004 os
sócios receberam remuneração alguma a título de pró-labore.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 14a Turma da DRJ/RJ1, em decisão
assim ementada:
Assunto; Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/07/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao art. 30, inciso I, alínea "a", da Lei n°8.212/91, e alterações
posteriores e na Lei n° 10.666, de 08.05.03, art. 4o, caput e no art. 216, inciso 1, alínea
"a" do Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99,
deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu
serviço.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/07/2009 (e-fls. 176), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/08/2009 (e-fls. 179), sustentando, em síntese, os
mesmos argumentos apresentados em sede de Impugnação, além de questionar a aplicação de
multa e juros por conta do advento da Lei 11.941/2009.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001130/2008-69

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Segundo o relato fiscal, a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços.
Confira-se a alínea “a” do inciso I do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, que
reproduz a norma jurídica infringida em relação à remuneração dos segurados empregados:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração; (...)
A partir do mês de abril/2003, a empresa também passou a ser obrigada a
arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu
cargo.
Eis a redação vigente à época dos fatos geradores para o art. 4o da Lei no 10.666,
de 2003, resultado da conversão da Medida Provisória no 83 de 12 de dezembro de 2002:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência. (...)
No caso vertente, a empresa foi também autuada por não ter recolhido as
contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos aos empregados a título de vale
alimentação e por valores pagos ao contador (contribuinte individual). Os processos respectivos
foram pautados para julgamento na presente sessão, tendo sido mantidas as autuações.
Como bem assinalou o acórdão de primeira instância, a exclusão de uma parte do
crédito tributário da obrigação principal, por decisão administrativa fiscal, não tem repercussão
na multa aplicada.
Isso porque o valor da multa pelo descumprimento da obrigação acessória de
arrecadar, mediante desconto da respectiva remuneração, a contribuição dos segurados a serviço
da empresa é único e indivisível, aferido na data da lavratura do auto de infração.
Logo, é suficiente para configurar o ilícito tributário a ocorrência de uma só
infração à obrigação tributária violada, o que ficou comprovada no contencioso administrativo
fiscal, tendo em conta a manutenção da exigência de contribuição previdenciária sobre as
remunerações pagas aos contribuintes individuais autônomos, inclusive a parte não descontada
dos segurados pela empresa.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001130/2008-69

Aplicação da multa mais benéfica
No caso vertente, a multa é devida por conta de a empresa ter deixado “de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços”. Tratando-se de uma multa
isolada, que não foi impactada pelo advento da Lei no 11.941/2009.
Nesse sentido, vejamos o disposto no art. 476-A da Instrução Normativa RFB n°
971/2009, que se refere expressamente cumulação da multa por descumprimento da obrigação
principal com a multa por descumprimento da obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP:
Art. 476-A. No caso de lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos:
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 1966
(CTN), cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei n°
11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias,
nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei n° 11.941, de 2009; e
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996.
§ 1° Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 321 da Lei n° 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, tenham sido
aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação principal, deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei n° 11.941, de 2009.
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" c "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja,
todos os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais
verificados em procedimento fiscal, declarados ou não cm GFIP.
Nego, portanto, provimento ao recurso na matéria.

1 § 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do recolhimento da contribuição,
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
(Parágrafo e tabela acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com
informações inexatas, incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001130/2008-69

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital